Tribunal: STJ
Processo: 0403327-88.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 209234 - RN(2024/0403327-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JOSEFA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: RENATA CAMILA PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DOS SANTOS MELO - RN005291
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 24A VARA
DE BRASÍLIA - SJ/DF
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 7A VARA DE NATAL - SJ/RN
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES
SOBRE A MESMA CAUSA. TRÂNSITO EM JULGADO DAS
DECISÕES APRESENTADAS. NÃO CONHECIMENTO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, não se configura
conflito de competência quando ausentes decisões conflitantes na
mesma causa.
2. Hipótese em que o Juízo Federal do Juizado Especial Cível da
24a Vara de Brasília -
e o Juízo Federal da 7a Vara Federal
SJ/DF
de Natal -
, em ações distintas, declararam-se incompetentes
SJ/RN
para julgar as demandas, em que se pretendia a restituição de
valores indevidamente descontados, a título de Plano de Seguridade
Social (PSS), de precatório expedido anteriormente, o que
evidencia a falta de manifestação judicial nos mesmos autos a
possibilitar o conhecimento do conflito de competência.
Precedentes.
3. Havendo trânsito em julgado proferido por um dos juízes
conflitantes, não há falar em conflito de competência, consoante
dispõe a Súmula 59 do Superior Tribunal de Justiça ("não há
conflito de competência se já existe sentença com trânsito em
julgado, proferida por um dos juízes conflitantes").
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Documento eletrônico VDA54906456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 13:52:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 75f1937c-5436-42ce-8a4a-ca9f20a4f623

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54906456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 13:52:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 75f1937c-5436-42ce-8a4a-ca9f20a4f623

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 209234 - RN (2024/0403327-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JOSEFA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: RENATA CAMILA PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DOS SANTOS MELO - RN005291
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 24A
VARA DE BRASÍLIA - SJ/DF
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 7A VARA DE NATAL - SJ/RN
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES
SOBRE A MESMA CAUSA. TRÂNSITO EM JULGADO DAS
DECISÕES APRESENTADAS. NÃO CONHECIMENTO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, não se configura conflito
de competência quando ausentes decisões conflitantes na mesma
causa.
2. Hipótese em que o Juízo Federal do Juizado Especial Cível da 24a
Vara de Brasília - SJ/DF e o Juízo Federal da 7a Vara Federal de
Natal - SJ/RN, em ações distintas, declararam-se incompetentes para
julgar as demandas, em que se pretendia a restituição de valores
indevidamente descontados, a título de Plano de Seguridade Social
(PSS), de precatório expedido anteriormente, o que evidencia a falta
de manifestação judicial nos mesmos autos a possibilitar o
conhecimento do conflito de competência. Precedentes.
3. Havendo trânsito em julgado proferido por um dos juízes
conflitantes, não há falar em conflito de competência, consoante
dispõe a Súmula 59 do Superior Tribunal de Justiça ("não há conflito
de competência se já existe sentença com trânsito em julgado,
proferida por um dos juízes conflitantes").
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA52979563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:25:43
Código de Controle do Documento: e620ba6f-981a-4e07-b9be-741583873981

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por JOSEFA PEREIRA DA
SILVA DOS SANTOS e RENATA CAMILA PEREIRA DOS SANTOS contra decisão de
minha lavra, às e-STJ fls. 124/127, em que não conheci do conflito negativo de
competência.
Alegam, em resumo, que os dois juízes, provocados a examinar
demanda relativa à restituição de valores indevidamente descontados, a título de Plano de
Seguridade Social (PSS), de precatório expedido anteriormente, deram-se por
incompetentes, o que viabiliza o conhecimento do conflito negativa de competência.
Defendem, ainda, que, no âmbito dos juizados especiais, a regra é a
extinção do processo por incompetência, motivo por que, nessa hipótese, não se poderia
exigir que o conflito de competência fosse instaurado sem que houvesse o trânsito em
julgado.
Sem contrarrazões (certidão de e-STJ fl. 145).
É o relatório.
VOTO
A irresignação recursal não merece prosperar.
Como assentado na decisão agravada, o conflito negativo de
competência foi ajuizado por JOSEFA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS e por
RENATA CAMILA PEREIRA DOS SANTOS, indicando, como suscitados, o JUÍZO
FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 24a VARA DE BRASÍLIA - SJ/DF e o
JUÍZO FEDERAL DA 7a VARA DE NATAL - SJ/RN.
Alegam as suscitantes que foi ajuizada ação ordinária, na qual se
pretendeu a restituição de valores indevidamente descontados, a título de Plano de
Seguridade Social (PSS), de precatório expedido anteriormente.
Narram: "a referida ação foi distribuída inicialmente em nome do
instituidor por sorteio ao juízo do Juizado Especial Cível Adjunto à 24a Vara Federal da
SJDF, nos autos do processo n. 1006374-97.2021.4.01.3400" (e-STJ fl. 4).
Dizem: "de modo que, com o declínio de competência, a ação foi
reajuizada e distribuída por sorteio ao juízo da 7a Vara Federal da SJRN, autos
n. 0018418-87.2024.4.05.8400, que, por sua vez, ao receber a inicial, declinou a
Documento eletrônico VDA52979563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:25:43
Código de Controle do Documento: e620ba6f-981a-4e07-b9be-741583873981

competência da ação ao juízo em que tramitou a ação em que originou o precatório" (e-
STJ fl. 4).
Acrescentam: "todavia, o juízo do Juizado Especial Cível Adjunto
à 24a Vara Federal da SJDF, por sentença, também extinguiu o feito, dessa vez, por
entender que o foro competente para o julgamento do processo seria o do domicílio da
parte autora, portanto a SJRN" (e-STJ fl. 4).
Pedem, ao final, que seja estabelecido "o juízo competente para a
tramitação da ação ordinária promovida pela parte suscitante, determinando a remessa
definitiva dos autos ao respectivo juízo, para os fins do processamento da demanda
proposta pelo suscitante" (e-STJ fl. 6).
Determinada a juntada de documentos para o devido exame do
pleito (e-STJ fl. 72), após manifestação do Ministério Público Federal nesse sentido, as
suscitantes apresentaram parte das peças indicadas no despacho referido (e-STJ fls. 81
/114).
Aberta nova vista dos autos ao
federal, esse se pronunciou
Parquet
pelo não conhecimento do conflito de competência, nos termos do parecer de e-STJ fls.
118/121.
Conforme registrado no julgado ora combatido, o conflito de
competência não merece mesmo ser conhecido.
A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que é pressuposto
para a instauração do presente incidente a divergência entre juízos a respeito da
competência para o exame de uma mesma demanda ou para a reunião ou a separação de
processos, sendo inadequada a sua utilização como sucedâneo recursal, visto que, "p

ara
caracterizar-se o conflito de competência, é indispensável a manifestação expressa de dois
ou mais juízos que se considerem competentes ou incompetentes para processar e julgar a
mesma demanda" (AgRg no CC 113767/DF, relator Ministro Castro Meira, Corte Especial,
julgado em 1o/7/2011, DJe de
).
14/10/2011.
Nessa mesma linha:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE.
AÇÕES
POSSESSÓRIAS.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DOIS OU MAIS JUÍZOS EM UMA
MESMA DEMANDA ACERCA DE SUA COMPETÊNCIA OU DE SUA
INCOMPETÊNCIA.
DO CPC. DESCABIMENTO. NÃO
ART. 66
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
59
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
Documento eletrônico VDA52979563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:25:43
Código de Controle do Documento: e620ba6f-981a-4e07-b9be-741583873981

DESCABIMENTO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - Quando da instauração do incidente, não havia conflito positivo ou negativo
entre Juízos, em uma mesma demanda, o que torna inviável o seu conhecimento,
porquanto ausente pressuposto de admissibilidade, qual seja, a discordância dos
juízos sobre a reunião de ações conexas. Precedentes.
III - Não incidência do enunciado da Súmula 59 desta Corte Superior, porquanto
o provimento judicial transitado em julgado ocorreu em outra ação de
reintegração de posse e, portanto, não foi proferida por um dos juízos apontados
como conflitantes.
IV - Na via estreita do conflito de competência, deve-se decidir apenas a quem
compete julgar a questão de mérito, uma vez que o incidente não se presta como
sucedâneo recursal nem se constitui em meio hábil para atacar decisões de
instâncias inferiores V - Não apresentação de argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt nos EDcl no CC 188423/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
).
20/9/2022,
23/9/2022.

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DOIS OU MAIS JUÍZOS ACERCA DE
SUA COMPETÊNCIA OU DE SUA INCOMPETÊNCIA.
DO CPC.
ART. 66
DESCABIMENTO. ATUAÇÃO EM SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Para caracterizar-se o conflito de competência é indispensável a manifestação
expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes ou
incompetentes para processar e julgar a mesma demanda. (AgRg no CC 113.767
/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
01/07/2011,
14/10/2011)
2. A homologação de acordo judicial em que se entabula dação em pagamento de
bem imóvel não o torna imune eternamente à processos de execuções futuras ou
mesmo a constatação de fraude contra credores.
3. O mesmo imóvel pode, simultaneamente, ser objeto de diversas relações
jurídicas e demandas judiciais, a exemplo de ações possessórias, partilha em
Documento eletrônico VDA52979563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:25:43
Código de Controle do Documento: e620ba6f-981a-4e07-b9be-741583873981

inventário, direito de vizinhança, execução trabalhista ou civil, podendo ser
objeto de múltiplas penhoras.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC 169413/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
julgado em
DJe de
).
1/9/2020,
9/9/2020.
Na hipótese dos autos, as declarações de incompetência ocorreram
em processos distintos, não havendo manifestações divergentes entre os Juízos nos
mesmos autos.
Cabe ressaltar, por oportuno, o entendimento recente da Primeira
Seção, que, examinando situação análoga à dos presentes autos, não conheceu do
conflito de competência, como se extrai da seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZO
FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL DE BRASÍLIA. JUIZO FEDERAL DO
JUIZADO
ESPECIAL
DE
NATAL.
AUSÊNCIA
DE
DECISÕES
CONFLITANTES SOBRE A MESMA CAUSA. CONFLITO NÃO
CONHECIDO.
I - Trata-se de conflito de competência envolvendo o Juízo Federal do Juizado
Especial Cível de Brasília e o Juízo Federal de Natal - SJ /RN, no contexto de
ações propostas contra a Fazenda Nacional, pleiteando a restituição de valores
recolhidos para contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS),
descontados de crédito adimplido por meio de precatório, oriundo dos autos de
processo executivo individual que tramitou perante o Juízo da 1a Vara Federal de
Natal – SJ/RN. II - Nos termos do
do CPC, a utilização do conflito de
art. 66
competência pressupõe a existência de uma das seguintes situações: a) quando
dois ou mais juízes se declaram competentes; b) se dois ou mais juízes se
consideram incompetentes e atribuem um ao outro a competência; c) quando,
entre dois ou mais juízes, surge controvérsia acerca da reunião ou separação de
processos, ou seja, se um órgão jurisdicional determina a reunião e outro se
insurge contra essa decisão reafirmando sua competência; d) se um órgão
jurisdicional requer a separação de processos e outro, ao qual um dos feitos foi
remetido, rejeita a competência que lhe foi conferida.
III - Com efeito, na linha da jurisprudência desta Corte, somente se instaura o
conflito de competência quando dois Juízos se declarem competentes ou
incompetentes para processamento e julgamento de uma mesma demanda ou
quando, por regra de conexão, houver controvérsia entre eles acerca da reunião
ou separação dos processos, não sendo possível sua utilização como sucedâneo
recursal.
IV - A corroborar: "há conflito de competência quando dois ou mais juízes
declaram-se competentes ou incompetentes para o exame da mesma demanda,
ou, ainda, quando houver controvérsia acerca da reunião ou separação de
processos" (AgInt no CC 159.174/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira
Seção, DJe de
. Assim, "para a caracterização do conflito negativo
21/11/2018)
de competência é necessária a manifestação de dois ou mais juízos, na mesma
Documento eletrônico VDA52979563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:25:43
Código de Controle do Documento: e620ba6f-981a-4e07-b9be-741583873981

causa, envolvendo as mesmas partes, cada um negando ter competência para
processar e julgar determinada demanda" (CC 100.501/MS, relatora Ministra
Denise Arruda, Primeira Seção, DJe de 1o/7/2009). Nesse sentido: (AgInt no CC
n. 205.410 /MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJe de
AgInt no CC 175.763/SC, relator Ministro
15/10/2024,
21/10/2024,
Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe
AgInt nos EDcl no CC n.
17/12/2021,
173.746/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de
AgInt no CC 168.175/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa,
23/8/2021,
Primeira Seção, julgado em
DJe
AgRg no CC n. 121.226
18/2/2020,
20/2/2020,
/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe de
CC 209.429/CE, relator Sérgio Kukina, DJEN
13/3/2013,
2/4/2013,
CC 192.117/RN, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe
13/2/2025;
4/4/2023
e CC 192.641/SP, relatora Assusete Magalhães, DJe 3/4/2023.
V - Não há falar em conflito de competência, em razão da ausência de decisões
conflitantes na mesma causa.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no CC 204955/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção,
julgado em
DJEN de
).
12/11/2025,
17/11/2025.
Acrescento que, como bem destacou o Ministério Público Federal,
em seu parecer, "no caso, existiram dois processos arquivados. As duas decisões juntadas
aos autos dos Juízos federais suscitados – SJ/DF (e-STJ fls. 8-12) e SJ/RN (e-STJ fls. 13-
16) – transitaram em julgado, respectivamente, em 12.07.2024 e 1o.10.2024, conforme
desvendado em pesquisa nas páginas virtuais dos Tribunais Regionais Federais da 1a
Região e da 5a Região" (e-STJ fl. 120).
Ademais, incide, ainda, a Súmula 59 do Superior Tribunal de

Justiça, segundo a qual "não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito
em julgado, proferida por um dos juízes conflitantes".
Irrepreensível, portanto, a decisão agravada.
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja
CPC/2015,
a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52979563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:25:43
Código de Controle do Documento: e620ba6f-981a-4e07-b9be-741583873981

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no CC 209.234 / RN
Número Registro: 2024/0403327-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00184188720244058400 10063749720214013400 184188720244058400
Sessão Virtual de
a
18/02/2026
24/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JOSEFA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS
SUSCITANTE : RENATA CAMILA PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DOS SANTOS MELO - RN005291
SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 24A VARA DE
BRASÍLIA - SJ/DF
SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DA 7A VARA DE NATAL - SJ/RN
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSEFA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS
AGRAVANTE : RENATA CAMILA PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO : JOÃO PAULO DOS SANTOS MELO - RN005291
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 24A VARA DE
BRASÍLIA - SJ/DF
Documento eletrônico VDA54448066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:11
Código de Controle do Documento: 0a305076-0cd2-47a4-8704-15501aa009a9

SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DA 7A VARA DE NATAL - SJ/RN
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
18/02/2026
24/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54448066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:11
Código de Controle do Documento: 0a305076-0cd2-47a4-8704-15501aa009a9